Tribunal: TJPA
Processo: 0007568-54.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007568-54.2017.8.14.0051

RECORRENTE: CAIO AUGUSTO DA SILVA CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II E ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C ART. 29 E ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL COM ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO.
1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO RECORRENTE – IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NO AUTOS. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
2 –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE ROUBO. IMPROVIMENTO. TESE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA, ÓRGÃO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO CRIME CONEXO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CAIO AUGUSTO DA SILVA CARVALHO
, contra sentença de pronúncia (
fls. 216/219 – ID 10009959
) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Santarém/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II e art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 29 e art. 69, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (
fls. 226/238 – ID 10009961
), pugna o recorrente por sua absolvição e/ou impronúncia sob a alegação de ausência de provas acerca da autoria delitiva, bem como em razão da ausência de dolo na conduta. Subsidiariamente, demandou a desclassificação do crime de tentativa de roubo qualificado para o de tentativa de roubo impróprio.

Em sede de contrarrazões (
fls. 243/253 – ID 10009961
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 275/279 – ID 10665377
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, na manhã do dia 13 de maio de 2017, em via Pública nas proximidades da Rua Monte Castelo (Beco do Fuxico), nesta Cidade de Santarém, o denunciado CAIO AUGUSTO DA SILVA CARVALHO, com
animus necandi
, auxiliado pelo denunciado MAICKSON BILL SILVA DOS SANTOS, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Raimundo Nonato Junior Pantoja Pinheiro e Anderson Levy Mardock Correa, sendo que ambos só não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Conforme apurado, no dia dos fatos, o acusado CAIO AUGUSTO DA SILVA CARVALHO havia adentrado e anunciado um assalto no estabelecimento Alabastro, localizado na Av. Borges Leal, esquina com Sete de Setembro, entretanto, não pôde consumar o roubo porque a empregada da loja Fabrícia Soares Lima de Sousa conseguiu pedir socorro às pessoas que estavam no Auto Posto Terra, ao lado do estabelecimento comercial, e neste local haviam dois policiais militares à paisana, os quais passaram a perseguir o acusado que fugia correndo até a Rua Monte Castelo.

Todavia, com o intuito de encerrar a perseguição policial, o acusado passou a desferir tiros com desígnio de atingir os policiais Raimundo e Anderson, só não os atingindo por ter errado a mira. Logo após, o denunciado CAIO AUGUSTO subiu na garupa da moto pilotada pelo denunciado MAICKSON BILL que o aguardava e continuou a apontar o revólver na direção da vítima Raimundo, que para deter os acusados e salvaguardar sua vida, efetuou disparos que atingiram Caio na perna e Maickson na nádega.

Em razão dos fatos, o réu CAIO AUGUSTO DA SILVA CARVALHO foi pronunciado pela prática dos crimes de roubo qualificado, nos termos do art. 157, §2° I e II do CPB, além do crime de homicídio em sua forma tentada, art. 121. c/c art. 14, II do CPB, em face das vítimas Anderson Levi Mardock Correa e Raimundo Nonato Junior Pantoja Pinheiro.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, inicialmente, por sua impronúncia ou absolvição, ante a ausência de provas contundentes da autoria delitiva, bem como, de dolo na conduta, pugnando, alternativamente, pela desclassificação do crime de tentativa de roubo qualificado para o de tentativa de roubo impróprio.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada,
apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto as qualificadoras do ilícito de roubo a eles imputado, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente.
Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...)

A materialidade do delito está devidamente comprovada através do laudo pericial realizado na arma de fogo utilizada pelo réu para a prática criminosa, fls. 20/21.

Em relação aos indícios de autoria, há nos autos em mídia a filmagem de câmeras de segurança que mostram a ação criminosa realizada pelo réu, além disso a vítima e testemunhas ouvidas em Juízo, confirmaram ter sido o réu o autor dos disparos de arma de fogo que culminaram na tentativa de homicídio contra as vítimas, bem como a tentativa de roubo. Senão vejamos as transcrições de seus depoimentos:

Vítima, RAIMUNDO NONATO JUNIOR PANTOJA PINHEIRO, narrou em juízo que foi comprar um presente para seu filho na loja Alabastro e que na ocasião seu filho viu o Coronel Mardock abastecendo seu carro no posto Terra que desceu do carro e foi com seu filho cumprimentar o coronel que de repente saiu uma moça da loja gritando “assalto, assalto”, que viu o acusado sair da loja com uma arma em punho e em seguida efetuando vários disparos contra o depoente e que o depoente sacou sua arma e juntamente com o coronel Mardock saíram ao encalço do acusado que ao subir na moto o depoente efetuou disparos para se defender da injusta agressão que o acusado e outro individuo caíram ao chão e foram rendidos, que reconhece o acusado que este estava com a arma de fogo, após chegou viaturas policiais e o SAMU que prestou os primeiros socorros ao acusado que após o acusado fora levado para o hospital.

Testemunha, FRANCISCO VILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, narrou em juízo que foi acionado para atender uma ocorrência onde estava acontecendo um assalto em andamento que ao chegar no local encontrou o acusado ao solo, que reconhece o acusado como autor do crime.

Testemunha, CLEYTON MARLISSON MOTA DE JESUS, narrou em juízo que era dono da moto que foi utilizada no crime que fora vítima de roubo na noite anterior que levaram sua moto e seu celular, que o acusado é muito parecido com o indivíduo que o roubou que na ocasião.

Testemunha, MARIA ELI DA COSTA MELO, narrou em juízo que passava de carro com sua neta quando escutou um estampido que sua neta falou que era tiro e falou para depoente se abaixar que observou que o vidro tinha quebrado que neste momento observou que estava ferida na cabeça que passou a mão na cabeça e sujou de sangue que seguiu imediatamente com sua neta para o hospital que fez exames que já tinha a audição prejudicada e ficou mais ainda, inclusive tendo que trocar seu aparelho auditivo.

Testemunha, CELCY RAMOS MARINHO, narrou em juízo que conhece o acusado que este é casado e tem filho, que o acusado é uma pessoa normal na sociedade.

Interrogatório do acusado CAIO AUGUSTO DA SILVA CARVALHO, narrou em juízo que é o autor do crime, que tinha intensão de somente roubar que quando ia sacar a arma a moça da loja saiu correndo, que Maickson o convidou para praticar o assalto, que este pilotava a moto, que o depoente era o garupa.

Ante o exposto, já é possível definir que de fato houve o crime, que ensejou na tentativa de homicídio e tentativa de roubo contra as vítimas, bem como há provas nos autos que indicam sua autoria do réu.

Assim a meu ver resta demonstrado que existem indícios mais que suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado.

(...)

Posto isso
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido articulado pelo Ministério Público, pelo que, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal
PRONUNCIO
o réu CAIO AUGUSTO DA SILVA CARVALHO, nos autos identificado, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém, como incurso nas sançes punitivas dos
artigos 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 157, §2º, I e II, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal Brasileiro,
contra as vítimas Raimundo Nonato Junior Pantoja Pinheiro, Anderson Levy Mardock Correa e Fabrícia Soares Lima de Sousa.

(...)”

De fato
, a autoria e materialidade delitiva dos crimes imputados ao recorrente se encontram suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados na fase judicial, transcritos na própria sentença de pronúncia.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extrai-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Outrossim o pleito de afastamento das qualificadoras do crime conexo de roubo também é matéria que deve ser submetida ao Conselho de Sentença. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA
. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO.
AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. Não se verifica a improcedência manifesta das circunstâncias qualificadoras. Nesse sentido, esta Corte Superior enuncia "somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).

5. O entendimento expresso pelo Tribunal de origem converge com a orientação desta Corte, firmada no sentido de que, "[u]ma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/07/2023